Tribunal: TJMT
Processo: 1013209-47.2022.8.11.0040
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013209-47.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SCMM CASTELINI COMERCIO VAREJISTA DE VESTUARIO LTDA - CNPJ: 07.026.789/0001-07 (RECORRENTE), TALLITA MONTEIRO BALAN - CPF: 044.152.319-69 (ADVOGADO), JADER JUNIOR DA SILVA CORREIA - CPF: 029.774.571-94 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PREPARO RECURSAL. EQUÍVOCO NO CADASTRAMENTO PELA SERVENTIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL E DA COOPERAÇÃO. PEDIDO DE PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO. SENTENÇA CITRA PETITA. NULIDADE. VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso Inominado interposto pela parte exequente contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial por ausência de bens penhoráveis, não obstante, havia existência de pedido prévio e expresso de penhora de 30% do salário do executado, o qual não foi apreciado pelo juízo a quo.

II. Questão em discussão

2. saber se a omissão da sentença quanto ao pedido de penhora parcial de salário configura vício de julgamento citra petita, impondo-se a anulação do decisum para evitar a supressão de instância.

III. Razões de decidir

3. A falha no cadastramento da guia de preparo, imputável exclusivamente à serventia judicial, não pode prejudicar a parte que agiu com boa-fé e seguiu as orientações do órgão competente, mormente quando demonstrado o pagamento das parcelas deferidas, garantindo-se o acesso à justiça.

4. A sentença que deixa de examinar pedido expresso formulado pela parte — no caso, a relativização da impenhorabilidade salarial — padece de vício citra petita, violando o dever de congruência e a exaustividade da prestação jurisdicional.

5. A análise da possibilidade de constrição de verba salarial demanda a ponderação fática entre o mínimo existencial do devedor e a efetividade da execução, tarefa que compete originariamente ao juízo de primeiro grau, sendo vedado à Turma Recursal decidir a matéria
per saltum
, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso Inominado conhecido e provido para anular a sentença.

Tese de julgamento: "1. O erro da secretaria judicial na emissão da guia de preparo não pode prejudicar a parte recorrente que agiu de boa-fé. 2. A ausência de manifestação judicial sobre pedido expresso de penhora parcial de salários configura julgamento citra petita, impondo-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para evitar supressão de instância."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 141 e 492; Lei nº 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1038769-09.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 24.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por SILVANI APARECIDA FLORENTINO CASTELINI & CIA LTDA - ME (ID 321448893) contra sentença proferida pelo Juizado Especial Cível de Sorriso/MT (ID 321448890) que julgou extinta a execução de título extrajudicial em razão da ausência de bens. Em suas razões recursais (ID 321448893), sustenta a recorrente que houve omissão na sentença quanto ao pedido de penhora parcial do salário, configurando vício de sentença
infra petita
. Argumenta que o pedido foi formulado tempestivamente e que a jurisprudência admite a relativização da impenhorabilidade salarial em percentual que preserve a dignidade do devedor.

Em contrarrazões (ID 321448902), argumenta o recorrido que a sentença está correta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

COLENDOS PARES

De proêmio, no tocante ao recolhimento das custas recursais, esclareço que a recorrente demonstrou documentalmente que solicitou o parcelamento do preparo recursal (ID 201203656) e que a secretaria judicial cadastrou o valor como "Recurso de Apelação" ao invés de "Recurso Inominado", conforme se verifica dos documentos juntados aos autos (ID 185932006 e ID 186096590). O erro no cadastramento não pode ser imputado à parte que confiou na orientação do órgão judicial competente para a arrecadação. Ademais, restou deferido o parcelamento em id. 321448925 e constam nos autos os comprovantes de pagamento.

Assim, o recurso merece conhecimento para análise da questão suscitada.

A questão central consiste em verificar se houve omissão na sentença quanto ao pedido de penhora parcial de salário e se o recolhimento insuficiente do preparo decorreu de erro imputável à recorrente.

Com efeito, perscruta-se que a recorrente formulou pedido expresso de penhora parcial de 30% do salário do executado, fundamentando-o na possibilidade de flexibilização da regra de impenhorabilidade. Este pedido consta da petição de ID 321448888 e não foi apreciado pela sentença (ID 321448891), que se limitou a indeferir nova penhora online e determinar o arquivamento dos autos.

A sentença, ao deixar de analisar o pedido de penhora parcial do salário, incorreu em omissão que caracteriza vício de julgamento
infra petita
. O Código de Processo Civil estabelece que o juiz deve decidir todas as questões suscitadas pelas partes, sendo vedada a prolação de decisão que não aprecie todos os pedidos formulados.

A questão da possibilidade de penhora parcial de salário para pagamento de dívida não alimentar envolve análise de requisitos específicos e ponderação de princípios constitucionais, notadamente a dignidade da pessoa humana e a efetividade da execução. Trata-se de matéria que exige cognição do juízo de primeiro grau, com análise das particularidades do caso concreto, não podendo esta Turma Recursal decidir originariamente sobre o tema sem que haja prévia manifestação do juízo de origem.

Importante ressaltar que o julgamento direto do pedido de penhora parcial de salário por esta Turma Recursal configuraria indevida supressão de instância, violando o princípio do duplo grau de jurisdição. A supressão de instância ocorre quando o órgão recursal decide matéria que não foi apreciada pelo juízo de primeiro grau, privando a parte do direito de ver sua pretensão analisada em duas instâncias. No caso, o pedido de penhora parcial foi formulado perante o juízo de origem e não foi objeto de decisão, razão pela qual se impõe o retorno dos autos para que o juízo de primeiro grau exerça sua cognição sobre a matéria, assegurando-se às partes o direito ao duplo grau de jurisdição. A propósito:

“(...) 8. Matérias não submetidas à apreciação do Juiz singular não podem ser analisadas diretamente por este Tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.IV. DISPOSITIVO E TESE9. Recurso desprovido.Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência pode ser concedida sem a prévia oitiva da parte contrária, sendo o contraditório diferido para momento posterior. 2. A fundamentação sucinta, mas suficiente, que examina os requisitos legais da medida pleiteada, não caracteriza nulidade da decisão. 3. Em ação possessória, a posse anterior e o esbulho devidamente comprovados legitimam a concessão da tutela de urgência, independentemente da discussão sobre o domínio do bem.(...)” (N.U 1038769-09.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Gabinete 3 - Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026)

Assim, impõe-se o provimento do recurso para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

DISPOSITIVO

Por essas razões, conheço do recurso e dou-lhe provimento para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juizado Especial Cível de Sorriso/MT, a fim de que o juízo de origem aprecie o pedido de penhora parcial do salário do executado, formulado pela exequente, observando os requisitos legais e jurisprudenciais aplicáveis à matéria.

Sem condenação em custas e honorários nesta fase recursal, nos termos da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026